Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a posse do autor sobre o imóvel e deferiu liminar para reintegrá-lo na posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de justiça gratuita e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a revogação da decisão que concedeu ordem liminar em ação de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita está pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise neste momento implicaria supressão de instância, o que não impede a concessão da gratuidade apenas para fins de dispensa do preparo recursal, sob pena de violação do acesso à justiça.
4. O agravado comprovou a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo agravante, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, atendendo aos requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse.
5. A alegação do agravante quanto à existência de vícios na cadeia de transmissão possessória não afasta o direito do agravado, uma vez que a ação possessória versa sobre o ius possessionis, não se perquirindo sobre a natureza de seu título jurídico, conforme os arts. 1.210, § 2o, e 1.211 do CC.
6. Os elementos trazidos pelo recorrente não podem ser apreciados na estreita via do agravo de instrumento, uma vez que as matérias arguidas ainda não foram objeto de análise pelo juiz natural da causa.
7. A urgência necessária para atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se configura, pois a liminar ainda não foi cumprida, estando pendente a deliberação sobre os limites da área a ser reintegrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. 2. O possuidor tem direito à reintegração de posse mediante comprovação de sua posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência. 3. Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausente o requisito da urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2o, e 1.211.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873164; TJDFT, Acórdão 1849498.